Tribunal: TJDFT
Processo: 0710932-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Recebo a presente Reclamação. Ausente o requisito previsto no art. 989, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, não há porque determinar a suspensão do processo de origem. Requisite-se informações do Juízo "a quo". Cite-se a parte beneficiada pelo v. acórdão impugnado neste Reclamação. Após, à d. Procuradoria de Justiça (art. 991, CPC). Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora